Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-20.2019.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000630-20.2019.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES, MARILIA MARQUES COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR REJEITADA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. EXERCÍCIO DE 2019. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ARTIGO 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. TÉCNICA DO DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 919 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FISCALIZAÇÃO QUE NÃO INCIDE SOBRE A ATIVIDADE TECNOLÓGICA OU O FUNCIONAMENTO TÉCNICO DAS REDES. FATO GERADOR VINCULADO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL E AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ARTIGO 135 DA LEI MUNICIPAL Nº 22/2013. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ARTIGO 30, INCISOS I E VIII, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES DAS CÂMARAS CÍVEIS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Claro S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Inhambupe, mantendo a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) relativa ao exercício de 2019, no valor instrumentalizado pela Certidão de Dívida Ativa nº 10982, incidente sobre Estação Rádio Base (ERB) instalada no território municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) sobre Estação Rádio Base (ERB) pelo Município de Inhambupe configura usurpação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A técnica do distinguishing permite afastar a incidência do Tema 919 do STF quando a taxa municipal possui fato gerador distinto da fiscalização técnica de telecomunicações, incidindo sobre o ordenamento territorial e o uso e ocupação do solo urbano.

4. O artigo 135 da Lei Municipal nº 22/2013 de Inhambupe fundamenta a TFF no exercício do poder de polícia sobre a fiscalização rotineira do cumprimento das normas administrativas concernentes ao ordenamento territorial, segurança pública e respeito à propriedade, competência prevista no artigo 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal.

5. A Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/2015), embora busque a simplificação do licenciamento, não extirpa a autonomia municipal para o controle urbanístico, devendo-se observar que a taxa municipal não incide sobre a atividade tecnológica em si, mas sobre a existência física do estabelecimento e sua interação com o solo urbano.

6. A matéria em discussão é eminentemente de direito, prescindindo de dilação probatória para aferição dos custos da fiscalização, os quais gozam de presunção de legitimidade e proporcionalidade inerente aos atos administrativos, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) municipal incidente sobre Estação Rádio Base (ERB) que tenha por fato gerador o controle urbanístico, a fiscalização do uso e ocupação do solo e a verificação de conformidade com o ordenamento territorial local não invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A classificação da ERB como estabelecimento para fins de fiscalização urbanística é viável, eis que representa unidade econômica e estrutural submetida ao controle de posturas municipais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 21, XI, 22, IV, e 30, I e VIII; Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações); Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas); Lei Municipal de Inhambupe nº 22/2013, art. 135; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema 919, j. 05/12/2022; STF, RE 1.565.598/SP; TJBA, Apelação nº 8009547-45.2023.8.05.0150, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80052667420248050000, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000630-20.2019.8.05.0104
, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada MUNICIPIO DE INHAMBUPE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça